Tribunal: TJDFT
Processo: 0708679-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708679-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por THEREZINHA DO MENINO JESUS VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA, apontada como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília – DF, nos autos Ação de Exigir Contas no 0737067-35.2023.8.07.0016, pela qual, de acordo com a narrativa da impetrante em suas razões, “foi determinada a designação de audiência de justificação, datada para 14/03/2024 às 13:30, por videoconferência”. Requer liminar para suspender “o feito de no 0737067-35.2023.8.07.0016 e, consequentemente, suspenda os efeitos do ato lesivo, qual seja, o despacho que indeferiu a marcação de nova data para continuação da audiência de instrução e julgamento, sendo necessária a suspensão da audiência designada para o dia 14 de março de 2024 ou, ainda, a determinação para que seja designada data fora do período de ausência do patrono da IMPETRANTE, entre os dias 12/03/2024 a 25/03/2024, até julgamento do presente mandamus, além de determinar a imediata devolução dos mandados de intimação expedidos;” (ID56526199). A pretensão ora deduzida não se enquadra naquelas situações que devem ser examinadas nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado o risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 396, de 09 de fevereiro de 2024: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” Considerando que a audiência, cuja suspensão se requer foi designada para 14/3/2024, o pedido liminar ora formulado não se insere nas situações passíveis de cognição em plantão judicial, porquanto não há que se falar em urgência inadiável, cuja não apreciação possa acarretar perecimento do direito. Se tais razões não bastassem, a ora Impetrante já havia interposto Agravo de Instrumento n. 0708242-95.2024.8.07.000, em plantão judicial, buscando o mesmo desiderato. Diante do exposto, pretensão não abarcada pelos dispositivos de regência do regime de plantão, nada a examinar e resolver nesta sede. Oportunamente, distribuam-se os autos. Publique-se. Brasília (DF), 6 de março de 2024. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista